Tribunal: TJDFT
Processo: 0014051-07.2015.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0014051-07.2015.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BMG SA APELADO: JORGE LUIZ DE CARVALHO D E S P A C H O Nada a prover sobre o pedido de ID 26439882, pois eventual liberação de valores deverá ser feita pelo juízo de primeira instância. À Secretaria para certificar se houve transcurso do prazo para o apelante manifestar-se sobre o acórdão. Tendo ocorrido, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília, 2 de julho de 2021 13:38:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador